Tribunal: TJMT
Processo: 1018572-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018572-37.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GRAZIELLE APARECIDA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 947.662.311-04 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – RESTRIÇÃO DESTES AUTOS MAIS ANTIGA – PRIMEIRA RESTRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição discutida é a mais antiga, não havendo prévia, afasta-se a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 120,88 e R$ 195,50), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PARA:

1) declarar a inexigibilidade dos débitos;

2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Opino pela improcedência dos danos morais.

Opino, por fim, pela improcedência do pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia, sendo a discutida nestes autos a primeira inscrita.

Requereu o provimento do recurso e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação da justiça gratuita e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que mesmo que não houvesse a inscrição questionada o nome permaneceria negativado por outros débitos, se tratando de devedor contumaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro, por se tratar da primeira restrição, não havendo prévia.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, pois não restou comprovada a contratação ou qualquer vínculo do consumidor perante a UC que gerou os débitos inscritos, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte Recorrente porque a inscrição discutida nestes autos é a mais antiga, a primeira registrada, não havendo prévia.

O extrato juntado com a inicial comprova que as duas restrições ora discutidas foram efetivadas em 2015, enquanto as demais restrições foram levadas a efeito em anos posteriores, em 2017 e 2018. Assim, inexiste inscrição prévia, pois as inscrições discutidas são as mais antigas,

Ao contrário do sustentado em contrarrazões as restrições posteriores não afastam o dano moral, pois a primeira restrição foi que maculou a imagem, o nome e a honra do consumidor.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicabilidade no presente caso, de modo que é devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, não havendo inscrição preexistente, de rigor a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, a fim de que este seja incluído.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020